Tribunal: TJBA
Processo: 8055086-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055086-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IVONILDES DE JESUS SANTOS Advogado(s): YAN KALIL BORGES SILVA GOMES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM ELEMENTO ISOLADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por IVONILDES DE JESUS SANTOS contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição inicial da ação originária. O indeferimento teve como único fundamento o valor elevado de uma conta de água anexada ao processo, que, segundo o juízo de origem, indicaria capacidade financeira da parte para arcar com as custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça quando o indeferimento da benesse pelo juízo de origem baseia-se em elemento isolado e desprovido de força probatória suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência prevista nos artigos 98 e 99 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil assegura o direito à gratuidade da justiça à pessoa natural que declarar não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98). A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser afastada por elementos concretos e suficientes, o que não ocorreu no caso dos autos. A conta de água no valor de R$ 800,00, considerada como indicativo de capacidade econômica pelo juízo de origem, constitui elemento isolado e insuficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência. Os documentos juntados pela agravante, tais como extratos bancários, carteira de trabalho sem vínculo empregatício ativo, CNIS com registro de benefício previdenciário como única fonte de renda e comprovantes de empréstimos consignados, indicam precariedade financeira. Ademais, não foi oportunizada à parte autora a possibilidade de comprovar a alegada hipossuficiência, o que viola o disposto no art. 99, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para cassar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento do feito, independentemente do recolhimento de quaisquer taxas judiciárias pela parte autora. Legislação relevante citada: CPC, arts. 98; 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055086-28.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IVONILDES DE JESUS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.